Tribunal: TJMT
Processo: 1044041-26.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044041-26.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ALDEMIR MARCOS MARCIANO - CPF: 424.358.209-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO –
COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER A EMENDA NO PRAZO LEGAL – ATO PRIVATIVO DO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR INATIVIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada

- O não atendimento do autor da determinação de emendar a inicial induz ao indeferimento da inicial e, conseqüente extinção do feito.

- Uma vez certificada a intimação do advogado, tratando de ato a ser praticado por este e não pela parte, desnecessário determinar intimação pessoal desta para suprir inatividade e desídia do patrono contratado, sendo este totalmente responsável como legitimo administrador da justiça que lhe foi conferido pelo artigo 133 da Constituição Federal.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
209503173
; proferida por este relator, na Ação de Busca e Apreensão n°
1044041-26.2023.8.11.0041
, proposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, em face de
ALDEMIR MARCOS MARCIANO
, negando provimento ao apelo do banco requerente, mantendo o indeferimento da inicial, extinguindo o feito ante ao não atendimento de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo assinalado.

Em suas razoes de ID.: 211483182 -, repisa as alegações do apelo: (i) que o recolhimento foi feito em 22/11/2023, sendo que o prazo decorreu na data 23/11/2023; (ii) necessidade de intimação pessoal da instituição financeira; (iii) ausência do animus

de abando nar a causa; Pugnando ao final

pelo provimento do apelo, reconhecendo o recolhimento das custa em tempo hábil, assim como ausência de abandono da causa pelo autor-agravante, sendo reformada a sentença, com a devida volta a primeira instancia para regular seguimento do feito.

Contrarrazões ausentes.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
209503173
; proferida por este relator, na Ação de Busca e Apreensão n°
1044041-26.2023.8.11.0041
, proposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, em face de
ALDEMIR MARCOS MARCIANO
, negando provimento ao apelo do banco requerente, mantendo o indeferimento da inicial, extinguindo o feito ante ao não atendimento de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo assinalado.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., contra a sentença de ID: 207427369 proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1044041-26.2023.8.11.0041, movida em desfavor de ALDEMIR MARCOS MARCIANO, que extinguiu o feito ante ao não atendimento de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo assinalado, art. 321, parágrafo único do CPC.

Em suas razões de ID: 207427378 alega: (i) regular recolhimento das custas iniciais dentro do prazo legal; feita em 22/11/2023, ou seja, quatro dias após ingressar com a ação; (ii) que ante os princípios da economia, celeridade e efetividade do processo não se mostra razoável cancelar a distribuição do processo; (iii) ausência de intimação pessoal do autor. Pugnando ao final pelo provimento do apelo de forma a anular a sentença guerreada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem resposta recursal, feito extinto ainda no seu nascedouro pelo magistrado sentenciante.

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO.

Questão processual já de há muito tempo superada pela jurisprudência pátria, a rigor do positivado pela Súmula 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, privo de levar este julgamento à consideração da colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado e passo a julgá-lo de forma monocrática.

O relatório digitado linhas acima diz respeito ao limite recursal.

Pois bem!

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão, atribuindo à causa o valor de R$ 50.328,43 (cinquenta mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), tendo a magistrado, ID: 207427368, determinado a emenda da inicial a fim de que a autora juntasse aos autos documento hábil a comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da inicial.

Entretanto, mesmo tendo sido intimada juntou o comprovante após a sentença guerreada ser exarada, da referida decisão e das conseqüências do seu descumprimento acima explicitado, a apelante deixou de cumprir a determinação primeira, que foi emendar a inicial.

Diante disso, o magistrado singular agiu com o devido acerto. O advogado, como administrador da justiça deve cumprir as determinações consignadas pelo juiz ou, alternativamente, se com ela não concorda, deve recorrer. O judiciário não pode ser complacente com advogados que, esquecendo de que são administradores da justiça (art. 133 CF), omissão consolidada na espécie, faz vistas grossas ou ouvidos de mercador aos atos processuais onde, regularmente, foi intimado.

O CPC define com clareza ao estabelecer que, não preenchendo a petição inicial os requisitos exigidos por lei ou em havendo defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá ser concedido o prazo, para que a parte a emende ou a complete, sob pena de indeferimento. Nesse contexto, tendo o julgador a quo entendido pela existência de irregularidade no caso examinado e determinado a intimação da apelante para emendar a inicial, deveria a recorrente ter atendido à determinação do juízo no prazo legal, ou caso não se conformasse com o entendimento adotado, deveria ter impugnado a decisão pela via do agravo de instrumento a fim de discutir a legitimidade ou não da ordem.

Ao contrário disso, a apelante simplesmente manteve-se omissa, incorrendo assim na situação delineada pelo CPC.

A propósito, confiram-se o seguinte julgado oriundo do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

“E M E N T A – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO – NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTS. 284 PARÁGRAFO ÚNICO E 267, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Conforme preceitua o art. 284 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC, apresentando defeitos e irregularidades na sua instrução capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve determinar que o autor a emenda no prazo de 10 dias. Se a parte autora não cumpre a determinação, por inércia ou por impossibilidade de fazê-lo, correta se evidencia a sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo sem resolução de mérito.” (Apelação Cível - Lei Especial - N. 2011.020370-3/0000-00 - Dourados. Relator - Exmo. Sr. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva. J. 14.07.2011)

Nem se argumente que antes da sentença de extinção do processo deveria ter havido nova intimação para regularização do feito. Isso porque a “dupla intimação” a que se referiu à apelante - sendo a primeira na pessoa do advogado e a segunda pessoalmente ao próprio autor; verifica-se tão somente nos casos de quando o processo “ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes” ou “quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Assim, não se aplicando ao caso em tela a qualquer das hipóteses elencadas acima, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte para sanar as falhas do processo. Não se fala, por outro lado, aplicação do princípio de economia de atos processuais. Aspecto este não aplicável à espécie já que, nesse sentido seria o órgão jurisdicional fazer ‘vistas grossas’ a todo deslize do advogado da parte que, via de seu advogado, como administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal) retirar deste a responsabilidade.

E, por outro aspecto, juridicamente salutar, seria ‘fazer letra morta’ o Código de Processo Civil, já que quem impulsionaria o feito ficaria única e exclusiva a encargo do advogado e não do órgão jurisdicional, situação com o qual, em absoluto, não deve ser cometida, égide da preclusão temporal.

Com tais considerações,
CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO e, mantenho na íntegra a decisão.

Intimem-se. Cumpram-se.
”(grifei)

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

‘RECURSO INOMINADO Nº 1000016-53.2020.8.11.0098 ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃORECORRENTE: ROSALI AGUILAR DE SOUZARECORRIDA: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial para juntada de documentos pessoais e comprovante de endereço. 2. Observa-se que ajuizada a ação, o Juízo de origem verificou que não haviam sido acostados os documentos pessoais e comprovante de endereço da parte Autora. Em que pese a intimação para emenda à inicial e juntada dos respectivos documentos, a Recorrente se manteve inerte de 08/11/2021 (data da intimação) até 09/02/2023 (data da sentença).3. A sentença proferida nos autos indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ante à ausência de emenda à inicial (ID. 184971257). 4. A alegação da parte Autora de que a determinação judicial é descabida e carente de amparo legal não merece prosperar, eis que o artigo 320 do Código de Processo Civil prescreve que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 5. Na sequência, o artigo 321 do CPC dispõe que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que se referem às condições da ação e aos pressupostos processuais, bem como os que vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (REsp 1.262.132/SP, 4ª Turma, rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014).7. Assim, a ausência dos documentos essenciais ao ajuizamento da demanda enseja a possibilidade de emenda da inicial, sendo, portanto, um vício sanável. Contudo, se não atendida, leva ao indeferimento da inicial.

Note-se que não foi exigida a juntada de documento de identificação autenticado, para que se alegue qualquer tipo de exagero ou formalismo. A exigência foi apenas de cópia simples de documentos pessoais. 9. Assim, como a Autora não realizou a emenda à inicial com a juntada de documento indispensáveis à propositura da ação, deve ser mantida a sentença extintiva ora recorrida.10.

A Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“

RECURSO INOMINADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO JUNTADO NA EXORDIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NA EXORDIAL COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO NO NOME DA AUTORA OU DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ASSINADA PELA PROPRIETÁRIA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em análise a autora foi intimada para juntar nos autos comprovantes de endereço em nome próprio ou declaração de residência devidamente assinada pela proprietária, no entanto conforme consta no ID 188410698, a parte autora se manifestou juntando documento pessoal, comprovante de endereço em nome de terceiros, sendo Janete Andre Gomes e documento pessoal, no entanto não juntou uma declaração de residência onde consta o nome da autora e assinada pela proprietária do imóvel. 2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de apresentar novo comprovante de endereço ou declaração assinada pelo proprietário do imóvel que comprovasse que realmente a autora reside em tal endereço, entendo que deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito, pois a parte Reclamante deixou de cumprir com a ordem judicial. 3. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Por tais considerações e fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330 do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1015428-13.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator
(N.U 1000016-53.2020.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)’.

‘APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL – PRAZO FIXADO EM 05 DIAS – SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL – TERMO FINAL DO PRAZO PARA A EMENDA - PRAZO 15 DIAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante do descumprimento da obrigação de emenda da inicial, cujo prazo para o cumprimento constou expressamente no despacho, do qual a parte teve ciência inequívoca, bem assim de que o não cumprimento no prazo acarretaria o indeferimento da inicial, independente de intimação, mantém-se a sentença de extinção da ação. (N.U 1018680-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)’.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024